Tribunal: TJES
Processo: 5003202-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003202-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROMUALDO GOMES PIRES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL NÃO PERCEBIDA NOS 12 MESES QUE ANTECEDEM A APOSENTADORIA. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor visa compelir o requerido a incorporar a gratificação de produtividade fiscal à sua aposentadoria, bem como à realização do pagamento de referida verba no quinquênio anterior à propositura da presente ação.

2. Os pleitos autorais foram julgados improcedentes pelo juízo de origem, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o município réu pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inócua a discussão acerca dos períodos em que a gratificação de produtividade fiscal foi paga ao autor, uma vez que é incontroverso que nos 12 meses que antecederam a sua aposentadoria, não houve percepção de tal verba (id. 13411342 - Pág. 29 e 30). Diz-se isto porque o art. 47 da Lei Municipal nº 3.872/2001 é explícito em prever que “
A Gratificação de Produtividade Fiscal será incorporada aos proventos do beneficiário que tiver percebido o mínimo de 120 (cento e vinte) meses a Gratificação de Produtividade Fiscal,
pela média por ele recebida nos 12 (doze) meses que antecederem a sua aposentadoria
” - destaquei.

5. Assim, diante da ausência de pagamento no período que serviria de base de cálculo para o valor a ser pago, o requerente não tem direito à incorporação de qualquer valor. Não é dado ao julgador modificar a forma de elaboração de cálculo de pagamento de benefício previdenciário, sobretudo ao arrepio da lei vigente e cuja constitucionalidade sequer foi questionada nos autos.

6. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade de ambas as verbas, diante da concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)